Tribunal: TJPA
Processo: 0006054-39.2016.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-12-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006054-39.2016.8.14.0039

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: ROBERTO CARLOS MAIA DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0006054-39.2016.8.14.0039

COMARCA DE ORIGEM: PARAGOMINAS

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

ADVOGADO: FLAVIO AUGUSTO QUEIROZ MONTALVÃO DAS NEVES – OAB/PA 12.358

APELADO: ROBERTO CARLOS MAIA DE SOUZA

ADVOGADO: ELDELY DA SILVA HUBNER - OAB/BA 5.201

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CC DANO MORAL E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. CORTE INDEVIDO DE ENERGIA ELÉTRICA. FATURAS PAGAS. SERVIÇO ESSENCIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA COM MODERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2023, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, objetivando a reforma da sentença de
Id. 1924213, proferida pelo M.M. Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Paragominas, que julgou parcialmente procedente a demanda declaratória, para declarar a inexistência de débito e condenar a reclamada ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de dano moral.

Cuida-se na origem de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CC DANO MORAL E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, onde a parte autora alega que na data de 31 de maio de 2016, teve o fornecimento de energia suspenso, mesmo estando com todas as faturas pagas.

Consta ainda que, a concessionária de energia elétrica se recusou a religar a energia, sob o argumento de que não constava o pagamento em seu sistema.

E
m sentença de id. 1924213, o Juízo de origem julgou parcialmente procedente a demanda para declarar a inexistência do débito reclamado e condenar a requerida em danos morais arbitrados em R$ 8.000,00

Irresignada, a empresa demandada, interpôs recurso de apelação no id. 1924214, onde em apertada síntese, alega que procedeu o corte, diante do inadimplemento da fatura de energia, a qual não foi recebida pela concessionária por culpa exclusiva do agente arrecadador, ou por culpa da autora ao digitar o código de barras.

Defende que não possui culpa diante da falha de terceiro.

Ao final pugna pela reforma do decisum, para que seja julgada totalmente improcedente a demanda. E, de modo alternativo requer a minoração dos danos morais.

Contrarrazões ofertadas no id.

1924215, onde se pugna pelo desprovimento do recurso.

Após regular distribuição, coube-me a relatoria do feito, conforme registro no sistema.

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia (....) de de 2023.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que fora apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogados legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

Cinge-se a controvérsia recursal à aferição da ocorrência ou não de dano extrapatrimonial decorrente de falha na prestação de serviço da concessionária de fornecimento de energia, a ensejar o dever de indenizar.

Como é cediço, o diploma cível pátrio estabelece expressamente em seu art. 186, a possibilidade de reparação civil decorrente de ato ilícito, inclusive nas hipóteses em que o dano seja de caráter especificamente moral.

Com efeito, sabe-se que a caracterização do dever de indenizar, condiciona-se, inafastavelmente, a presença dos elementos ensejadores da responsabilidade civil, quais sejam, o dano, o ato ilícito, e o nexo de causalidade entre ambos.

Noutras palavras, a indenização a título de dano extrapatrimonial, pressupõe a existência de três aspectos indispensáveis: a ilicitude do ato praticado, visto que os atos regulares de direito não ensejam reparação; o dano, ou seja, a efetiva lesão suportada pela vítima e o nexo causal, sendo este a relação entre os dois primeiros, o ato praticado e a lesão experimentada.

Nesse sentido, preleciona Jorge Franklin Alves Felipe:

"Consiste a responsabilidade civil na obrigação que tem uma pessoa - devedora - de reparar os danos causados a outra - credora - dentro das forças de seu patrimônio, em decorrência de um ato ilícito ou de uma infração contratual. Visa ela, pois, a recompor o patrimônio do lesado ou compensá-lo pelos danos sofridos, desde que comprovado o nexo causal entre o ato praticado e o prejuízo da vítima" (FELIPE, Jorge Franklin Alves. Indenização nas Obrigações por Ato Ilícito. 2. Ed. Belo Horizonte: Del Rey, p. 13).

O ato ilícito na hipótese, consiste na própria comprovação da falha na prestação do serviço fornecido ao consumidor que pode ensejar o dever de reparação material e extrapatrimonial, conforme disposto na legislação consumerista, desde que demonstrado, ainda, o dano e o liame causal entre eles.

Na hipótese, resta incontroverso o corte de energia elétrica na residência da parte autora.

Nessa senda, a posição firmada pela jurisprudência perfilha que a cobrança unilateral e irregular, bem como a interrupção do serviço de fornecimento de energia em decorrência do débito inexistente, não constituem mero aborrecimento, mas sim caracterizam dano moral in re ipsa.

Com efeito, conclui-se que a ilegalidade do procedimento adotado pela ré-apelante, configura abuso de direito, vedado pelo ordenamento jurídico (art. 187, Código Civil) e ensejador de responsabilidade civil.

Logo, inafastável é a responsabilidade civil da ré-apelante, a ensejar o pagamento de compensação por danos morais, os quais, a propósito, são presumidos nas hipóteses de corte indevido ou abusivo de energia elétrica ( REsp 709.877/RS, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJ 10/10/2005; AgRg no AREsp 484.166/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1ª Turma, DJe 08/05/2014; AgRg no AREsp 210.426/PE, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 3ª Turma, DJe 28/02/2014).

Além disso, dúvida não há de que a cobrança indevida e a interrupção de energia elétrica, por certo causa transtorno, constrangimento e aborrecimento que exaspera o mero dissabor, configurando lesão a esfera moral passível de indenização.

Evidente a repercussão negativa gerada pela cobrança infundada a que foi submetido a requerente, tendo em vista as notórias frustrações e percalços que sofreu ao longo das diversas tentativas de solucionar a questão.

Portanto, a realização de corte indevido, aliada ao penoso e frustrante procedimento imposto ao consumidor para regularização da questão se mostram suficientes para ultrapassar os limites do aceitável, do mero aborrecimento, de modo que a lesão subjetiva surge como consequência inexorável, restando configurado o dano moral e o dever legal de indenizá-lo, nos termos do artigo 6º, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor.

No que concerne ao quantum indenizatório, sabe-se que o valor deve garantir a parte lesada, uma reparação compatível com a extensão da lesão, bem como cause impacto suficiente para desestimular a reiteração do ato por aquele que realizou a conduta reprovável.

Nesse sentido, à vista da inexistência de parâmetros objetivos para fixação do valor do dano extrapatrimonial, atentar para a natureza jurídica da indenização, que deve constituir uma pena ao causador do dano e, concomitantemente, compensação ao lesado, além de cumprir seu cunho pedagógico sem caracterizar enriquecimento ilícito, sempre observando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Desse modo, observando os balizadores acima mencionados, sopesando, ainda, as peculiaridades do caso concreto, entendo que o montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais), revela-se razoável e proporcional a extensão do dano provocado.

ISTO POSTO, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao Recurso interposto, mantendo-se incólume todos os termos da sentença.

Por fim, majoro os honorários advocatícios para o percentual de 20% (vinte por cento), a incidir sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85 do CPC.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2023

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 13/12/2023